Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719759-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONALRA SILVA GOMES AGRAVADO: DOMINGOS DA COSTA MONTEIRO, TIAGO PIRES MENDES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Dionalra Sila Gomes para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0701330-40.2019.8.07.0006, converteu o bloqueio em penhora e determinou a transferência do valor de R$632,27 para conta à disposição do Juízo. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: TIAGO PIRES MENDES MONTEIRO, DOMINGOS DA COSTA MONTEIRO ajuíza ação contra DIONALRA SILVA GOMES e Outra. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da primeira devedora. A devedora impugna o bloqueio no valor de R$ 692,30, sob alegação os valores tem origem em doações realizadas por terceiro em benefício da devedora visando a aquisição de alimentos e medicamentos. Entende que os valores tem caráter alimentar. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: (...) Segundo a minuta de bloqueio ao Id 82533392, foram retidos em conta das devedoras a quantia de R$ 692,30 em contas das devedoras DIONALRA e ROBERTA. Observe-se que na conta da impugnante foram bloqueados apenas os valores de R$ 324,61 em conta da CEF, R$ 58,03 em conta do BRB, R$ 26,37 em conta do PAGSEGURO INTERNET S.A., o que totaliza R$ 409,01. Por conseguinte, a impugnação não aproveita à segunda devedora que, sequer, constituiu advogado. A parte foi intimada a juntar extrato demonstrando incidência dos bloqueios. Os documentos foram juntados ao Id 89413316. O exame dos extratos da CEF para a conta indicada não apontam a incidência de bloqueio judicial. Na conta há bloqueio de saldo, o que não equivale ao bloqueio judicial. O extrato da conta do BRB indica o bloqueio judicial de valor depositado em conta poupança. Diante dos documentos juntados, constata-se que apenas o valor depositado em conta poupança é passível de liberação, diante da impenhorabilidade legal. A parte não se desincumbiu de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta da CEF. Frise-se, sequer demonstrou a ocorrência do bloqueio na conta indicada. A mera alegação de que a quantia tem origem em doação visando a subsistência da devedora não pode ser acolhida, já que desacompanhada de documentação hábil a demonstrar a situação de miserabilidade da devedora, em nível que comprometa a dignidade da pessoa humana. Ademais, a reserva de dinheiro em conta poupança afasta a situação de miserabilidade alegada pela devedora, na medida que não se mostra razoável a guarda de valor destinado à satisfação de necessidades alimentares imediatas. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 58,03, em benefício da primeira devedora, pois depositado em conta poupança. Segue minuta de desbloqueio via Sisbajud. A segunda ré não impugnou o bloqueio realizado em conta de sua titularidade. Converto o bloqueio remanescente em penhora e promovo a transferência do valor de R$ 634,27, para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a primeira devedora intimada, da penhora, por seu advogado ou Defensor Público. Considerando que a segunda devedora não possui advogado constituído, promova-se a intimação pessoal, preferencialmente por via postal (§ 2o art. 841 do CPC). Aplica-se a presunção de validade da intimação caso a parte tenha alterado o seu endereço (parágrafo único do artigo 274 do CPC). A incorreção da penhora poderá ser impugnada, no prazo de 15 dias (art. 917, §1o do CPC). A agravante, que figura como executada na ação principal, aduz que a decisão merece reforma porque em desacordo com o entendimento exposto pelo STJ no REsp 812780/SC, no qual considerou ilegal toda penhora de até 40 salários mínimos efetuado em qualquer tipo de conta bancária. Afirma que os valores bloqueados de R$324,61 na Caixa Econômica Federal, e de R$26,37 da conta Pagseguro Internet são indevidos por serem inferior a 40 salários mínimos, e que nos autos há prova de que as quantias depositadas são oriundas de doações do seu namora e de outras pessoas para ajudarem na sua subsistência. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação das quantias bloqueadas na conta da agravante. Preparo não efetuado em razão de ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça (ID 80128898, do processo de referência). É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Da análise dos autos, verifica-se que houve bloqueio dos valores em nome da agravante, sendo R$324,61 na Caixa Econômica Federal, R$58,03, no Banco de Brasília S/A e R$26,37, no Pagseguro Internet S/A, conforme ID 91069107, do processo de referência. Na decisão de ID 91069102, do processo de referência, o Juiz da causa determinou a liberação do valor bloqueado de R$58,03, ao verificar pelo extrato bancário que se tratava de conta poupança. Entretanto, a conta da Caixa Econômica Federal (Agência 0973, conta 013.00768255-0), na qual foi bloqueado o valor de R$324,61, também é conta poupança (013 – poupança pessoa física), de modo que também incide a regra da impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso X, do CPC. Diante desse cenário, os argumentos da recorrente revelam a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também se mostra satisfeito, pois a manutenção da penhora em questão ensejaria em indevida restrição financeira da agravante. No entanto, não se afigura a mesma hipótese quanto ao valor bloqueado de R$26,37 junto ao PagSeguro Internet S/A, uma vez que se trata de conta de pagamento vinculada a pessoa que detém maquininha de cartão débito/crédito. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o requerimento de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada em conta poupança vinculada à Caixa Econômica Federal, no valor de R$324,61. Comunique-se ao douto Juiz da causa para conhecimento e providências necessárias. Intimem-se aos agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021, 18:06:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator